Tribunal: TJSP
Processo: 0010388-20.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Abandono do Regime Semiaberto – Não retornou da Saída Temporária de Natal e Ano Novo 2018/2019 (02/01/2019) – Recurso defensivo – Pleiteia a absolvição do agravante, diante da justificativa por ele apresentada – INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 50, inc. II, da LEP. Subsidiariamente,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Abandono do Regime Semiaberto – Não retornou da Saída Temporária de Natal e Ano Novo 2018/2019 (02/01/2019) – Recurso defensivo – Pleiteia a absolvição do agravante, diante da justificativa por ele apresentada – INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 50, inc. II, da LEP. Subsidiariamente, requer o restabelecimento dos dias remidos, limitando-se eventual perda ao mínimo legal, haja vista que o magistrado a quo não fundamentou adequadamente a perda do tempo remido no patamar de 1/3 – INADMISSIBILIDADE – Condições pessoais desfavoráveis – Fundamentação adequada.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010388-20.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante THIAGO
ALEXANDRE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010388-20.2019.8.26.0026 -Voto no 36.356
2
Agravo em Execução no 0010388-20.2019.8.26.0026 – Comarca de Bauru
– Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal –
DEECRIM 3a RAJ
Agravante: Thiago Alexandre da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.356
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sindicância
Falta Grave

Abandono do Regime Semiaberto
Não retornou da Saída
Temporária de Natal e Ano Novo 2018/2019 (02/01/2019)
Recurso defensivo Pleiteia a absolvição do agravante, diante da
justificativa por ele apresentada
INADMISSIBILIDADE

Configurada a falta disciplinar de natureza grave, prevista nos
artigos 50, inc. II, da LEP. Subsidiariamente, requer o
restabelecimento dos dias remidos, limitando-se eventual perda ao
mínimo legal, haja vista que o magistrado a quo não fundamentou
adequadamente a perda do tempo remido no patamar de 1/3
INADMISSIBILIDADE
Condições pessoais desfavoráveis

Fundamentação adequada.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria
Pública em benefício de Thiago Alexandre da Silva contra a r. decisão de fls.
53/54, proferida pelo MMo Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ da
Comarca de Bauru que, nos autos da Execução digital no
0014039-83.2017.8.26.0041, que reconheceu a falta disciplinar de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010388-20.2019.8.26.0026 -Voto no 36.356
3
grave praticada pelo sentenciado em 02/01/2019, consistente em abandono do
regime semiaberto, por ocasião da saída temporária para as festividades do
Dia de Natal e Ano Novo de 2018/2019, sendo recapturado em 05/06/2019,
determinando sua regressão ao regime fechado, declarando a perda de 1/3 dos
dias remidos até a data da recaptura.
Pretende-se, com a presente interposição, a desconstituição da
infração disciplinar, eis que o motivo para que o sentenciado não
permanecesse no sistema prisional foi legítimo, vez que sua filha havia
acabado de nascer e sua esposa estava passando por necessidades financeiras
e, além do mais, estava trabalhando como segurança em eventos e não
cometeu outros delitos no período que permaneceu evadido.
Subsidiariamente, pugna pela perda dos dias remidos no mínimo
legal, haja vista que o magistrado a quo não fundamentou adequadamente a
perda do tempo remido no patamar de 1/3 (fls. 53/54).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 60/69) e, mantida a r.
decisão recorrida (fls. 71), manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça, em
r. parecer da lavra do Dr. Ednilson Andrade Arraes de Melo, pelo não
provimento do recurso (fls. 83/86).
É o relatório.
O agravo não comporta acolhimento.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 006/19, que ensejou
o Procedimento Disciplinar no 064/19, elaborado pela Penitenciária “Dr.
Alberto Brocchieri” de Bauru, o reeducando não reornou da Saída
Temporária do Dia de Natal/Ano Novo de 2018/2019, que se encerrou às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010388-20.2019.8.26.0026 -Voto no 36.356
4
17:00 horas do dia 02/01/2019, conforme Portaria do DEECRIM 3 de
Bauru/SP (fls. 13).
No curso da saída temporária, foi recapturado posteriormente no
dia 05/06/2019 (fls. 53).
Com a recaptura do reeducando, foi determinada a reabertura do
Procedimento Disciplinar e dada a sua continuidade, sendo o agravante
ouvido aos 24/09/2019 e, na presença de advogado da FUNAP, declarou que
em 21/12/2018, época em que se encontrava recolhido no Centro de
Progressão Penitenciária de Bauru I, foi beneficiado com a “Saidinha de
Natal e Ano Novo”. Que no dia 02/01/2019 não retornou, pois sua filha havia
acabado de nascer e sua esposa estava passando por necessidades financeiras.
Que estava trabalhando como segurança em eventos. Que não cometeu outros
delitos no período em que permaneceu evadido (fls. 43).
Após a conclusão do procedimento disciplinar, o MMo Juiz a quo,
em decisão datada de 03/12/2019, reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave ocorrida em 02/01/2019, com recaptura em 05/06/2019,
consistente em abandono do regime semiaberto, nos termos do artigo 50, II,
da LEP, determinando sua regressão ao regime fechado, declarando a perda
de 1/3 dos dias remidos até a data da recaptura, bem como a retificação do
cálculo, fazendo constar TCP e datas para benefícios, com exceção do
livramento condicional, indulto e comutação de penas (fls. 53/54).
Com efeito, restou induvidosa e coerente a conduta do agravante,
assumindo que realmente não retornou ao estabelecimento na data aprazada,
embora tenha justificado sua conduta, alegando que sua filha acabara de
nascer, além do fato de sua esposa estar passando por necessidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010388-20.2019.8.26.0026 -Voto no 36.356
5
financeiras, no entanto, tais justificativas não são capazes de isentá-lo de sua
responsabilidade.
Indubitável, portanto, que o sentenciado praticou infração
disciplinar de natureza grave, porquanto a materialidade e a autoria são
inequívocas, não havendo se falar como legítimo o motivo para que o
sentenciado não permanecesse no sistema prisional.
Como dito, a versão apresentada pelo agravante não o exime de
responsabilidade, conquanto deveria ter se preocupado em cumprir o
determinado pela douta autoridade judiciária e retornado ao presídio na data e
horário determinados.
No caso em apreço, o abandono do regime semiaberto pelo
reeducando configura a aplicação da falta disciplinar de natureza grave, pois,
na fase da execução penal, os sentenciados devem se submeter a regras
estritas de ordem e disciplina.
Ademais, claro está que a manutenção da segurança da sociedade
é o enfoque que deve ser dado pelos Magistrados ao serem provocados a se
manifestar a respeito de fatos que envolvam atos de subversão à ordem ou à
disciplina, ato este, configurado in casu.
Agiu acertadamente o Juízo monocrático ao reconhecer a
responsabilidade do reeducando pela prática da infração disciplinar de
natureza grave.
Assim, o simples fato do sentenciado cumprir pena em regime
semiaberto, e, quando da saída temporária não ter retornado ao presídio na
data aprazada já caracteriza falta disciplinar de natureza grave, cuja conduta
demonstra ausência de maturidade e assimilação da terapêutica prisional, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010388-20.2019.8.26.0026 -Voto no 36.356
6
enseja a regressão ao regime fechado.
É cediço que no momento em que o sentenciado ingressa no
sistema penitenciário é advertido pelo servidor encarregado da disciplina
prisional sobre descumprir normas de segurança e disciplina e quais suas
consequências, de forma que é inequívoco que o abandono da unidade
prisional acarreta falta grave, com suas implicações.
Desobedecendo referida regra, deixou o reeducando de observar
um de seus deveres, o do artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal,
incidindo no artigo 50, inciso II, da referida lei.
Dessa forma, restou bem reconhecida a prática da infração
disciplinar de natureza grave aplicada ao sentenciado, prevista no artigo 50,
inciso II, da LEP.
Por final, a perda dos dias remidos no mínimo legal não merece
acolhida.
O artigo 127, da Lei de Execução Penal, dispõe que, verbis: “em
caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir
da data da infração disciplinar”.
Verifica-se que a decisão recorrida, declarou a perda de 1/3 dos
dias remidos até a data da recaptura, visto tratar-se de infração permanente,
fundamentando, ainda que de forma resumida, nos termos do artigo 57 da
LEP, considerando a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias
fáticas em que a falta foi praticada, consignando que: “Com sua conduta, o
sentenciado demonstrou falta de autodisciplina e responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010388-20.2019.8.26.0026 -Voto no 36.356
7
necessários para o cumprimento da pena no regime intermediário, não sendo
a justificativa suficiente para elidir sua responsabilidade”, em consonância
com o mandamento previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
(fls. 53/54).
Com efeito, não se afigura lógico exigir do magistrado a descrição
pormenorizada de cada circunstância do artigo 57 da LEP. Tal ponderação
fez-se ao longo da decisão que reconheceu a infração disciplinar.
O reeducando apresentou atitudes incompatíveis com a disciplina
exigida para o gozo do regime prisional intermediário, praticando falta grave,
não retornando da saída temporária, abandonando o regime semiaberto,
descumprindo
as
normas
fixadas
pelo
estabelecimento
prisional,
demonstrando que não se submete aos ditames legais necessários.
Denota-se, portanto, que ele não mantem bom comportamento
carcerário, evidenciando ausência de disciplina e que não vem absorvendo a
terapêutica penal que lhe é dispensada.
Dessa forma, de rigor a perda dos dias remidos no patamar de 1/3,
pois sua conduta é visivelmente grave e contrária aos ditames da Lei de
Execução Penal, notadamente no que se refere à sua ressocialização.
Nesse sentido:
“PERDA DE DIAS REMIDOS ESCOLHA FUNDAMENTADA DA
FRAÇÃO DE 1/3 APLICAÇÃO DE ÍNDICE MENOR - Descabimento: Tendo
havido suficiente fundamentação para a eleição da perda máxima, descabe
qualquer modificação” (TJSP 15a Câmara de Direito Criminal - Agravo em
Execução Penal n° 0259091-57.2011.8.26.0000 - Rel. Des. J. MARTINS j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010388-20.2019.8.26.0026 -Voto no 36.356
8
15.03.12).
“Agravo em Execução Penal - Prática de falta grave consistente no
não retorno da saída temporária do Dia das Crianças
Decisão
determinando a regressão do sentenciado ao regime fechado e a perda dos
dias remidos em, seu patamar máximo de 1/3 - Sentenciado que não
apresentou qualquer justificativa plausível para não retornar à unidade
prisional e somente voltou a cumprir a pena que lhe foi imposta após ter sido
preso em flagrante pela prática, em tese dos delitos de roubo qualificado e de
falsificação e uso de documento público - Patamar máximo da perda dos dias
remidos justificado a contento, pela gravidade da falta grave perpetrada pelo
sentenciado, considerada no caso concreto - Decisão mantida - Agravo
improvido” (TJSP - 16a Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução
Penal n° 0250904-60.2011.8.26.0000 - Rel. Des. BORGES PEREIRA j.
22.05.12).
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo em Execução,
mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR